Tribunal: TJDFT
Processo: 0714586-80.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714586-80.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDDAP ASSOCIACAO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS APELADO: MARIA DE LOURDES FELIPE DA SILVA D E S P A C H O Considerando que a recorrente realizou o pagamento do preparo recursal, resta prejudicado o pedido de gratuidade formulado no recurso. Ademais, a recorrente não atendeu ao disposto no art. 1.007, caput, CPC, razão por que lhe concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante comprove o recolhimento, em dobro, do preparo, nos termos do art. 1.007, §4o, CPC, sob pena de deserção. No mesmo prazo, deve a recorrente regularizar a representação processual, na forma do art. 76, caput, CPC, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76, §2o, I, CPC). Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora